Tribunal: TJSP
Processo: 2250584-24.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-14
Data de publicação: 2022-01-14

Ementa:
RECURSO – Agravo de Instrumento – "Ação de cobrança" em fase de cumprimento de sentença – Insurgência contra a r. decisão que indeferiu o pedido de reconhecimento da impenhorabilidade dos valores constritos – Inadmissibilidade – Hipótese em que era ônus do agravante comprovar a efetiva impenhorabilidade dos valores constritos, nos termos do artigo 854, § 3o, inciso I, do CPC – Eventual

Ementa:
RECURSO – Agravo de Instrumento – "Ação de cobrança" em fase de cumprimento de sentença – Insurgência contra a r. decisão que indeferiu o pedido de reconhecimento da impenhorabilidade dos valores constritos – Inadmissibilidade – Hipótese em que era ônus do agravante comprovar a efetiva impenhorabilidade dos valores constritos, nos termos do artigo 854, § 3o, inciso I, do CPC – Eventual sobra salarial que perde o caráter alimentar – Inexistência de prova de que os valores constritos se referem a reservas poupadas pelo agravante – Inaplicabilidade do artigo 833, incisos IV e X, do CPC – Decisão mantida – Recurso improvido, cassado o efeito suspensivo.